Tribunal: TJMT
Processo: 0001570-16.2018.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001570-16.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO LEOMAR COSTA GOMES - CPF: 053.283.393-71 (APELANTE), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), ROSANE RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 919.712.681-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCO LEOMAR COSTA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL –– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E DEPOIMENTO DO POLICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
-
AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS – IMPOSSIBILIDADE
–
TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – DESPROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
– REDUÇÃO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL

Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo depoimento do policial que atendeu a ocorrência, diversamente do alegado pela defesa do apelante.

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."
(REsp 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)

Face às circunstâncias do caso concreto e às condições do apelante e da vítima e, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,

redimensiona-se o montante indenizatório a título de dano moral para a importância de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001570-16.2018.8.11.0064

APELANTE: FRANCISCO LEOMAR COSTA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Francisco Leomar Costa Gomes contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis que, nos autos da ação penal n. 0001570-16.2018.8.11.0064, julgou procedente a denúncia e condenou-o a 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal e ao pagamento de indenização por danos em favor da ofendida arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, ID. 92316498, alegou que houve discussão e agressões recíprocas, sendo que a vítima quem iniciou as agressões,
“tanto é que o apelante restou lesionado no pescoço, o próprio delegado de polícia no momento da tomada de declarações do apelante, questionou o mesmo se os visíveis arranhões eram provenientes de contenda física havida com a vítima (fls.19 id. 86521086).”
(
sic
)

Argumentou que as escoriações constatadas na vítima se deram somente porque ele, utilizando-se de meios necessários, moderadamente reprimiu a injusta agressão que sofria.

Alegou, ainda, que as lesões supostamente ocasionadas não passaram de meras escoriações e equimoses e não houve lesão ao bem jurídico protegido penalmente – a integridade corporal. Aduziu que a não demonstração da existência e/ou dimensão dos danos gerados pela prática de condutas ilícitas penais inviabiliza a fixação de indenização por danos morais.

Pleiteou a absolvição da imputação da denúncia ou, alternativamente, o afastamento da condenação ao pagamento de indenização em favor da vítima.

Em contrarrazões, ID. 92948478, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID 100862957.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCO LEOMAR COSTA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à absolvição da imputação da denúncia ou ao afastamento da condenação ao pagamento de indenização em favor da vítima.

Vejamos.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“No dia 26.01.2018, por volta das 0h, na residência comum, localizada na Rua Teotônio Vilela, nº 577, Bairro Jardim Iguaçu, em Rondonópolis-MT, o acusado, com consciência e vontade, com socos e tapa, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Rosane Rodrigues de Freitas, provocando escoriações nas regiões frontal direita, carotidiana esquerda, dorso da mão direita e equimoses nas regiões do antebraço esquerdo, no braço esquerdo e na coxa direita, conforme Laudo de Lesão Corporal nº 182.A.2018 de fls. 28-30, BOPM 2018.29595 de fls. 3-4 e declarações vitimárias de fls. 11.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes e estavam separando.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado discutiu com a vítima, deu socos e tapas nela provocando as lesões corporais citadas. Depois, com a intenção de trancar a vítima em casa, o denunciado puxou-a, mas foi impedido com a chegada da polícia militar. Interrogado, o denunciado confessou os fatos.”
(
sic
, p. 1 e 2 do ID. 86521086)

Na fase policial, o apelante confessou o delito:

“Que declara estar com alguns arranhões provenientes da via de fatos com Rosane; Que não tem advogado; Que convive maritalmente com Rosane há oito meses, porém estão se separando; Que hoje houve uma discussão por motivo fútil e o depoente acabou perdendo a cabeça vindo a agredir Rosane, momento que a polícia passou na hora e como ela estava deitada na calçada de casa acabou cominando na prisão do interrogado; Que está arrependido.”
(
sic,
p. 17 do
ID. 86521086)

Por outro lado, em juízo, o apelante retratou-se e negou as acusações de agressão física:

“Que a vítima foi uma mulher que o depoente teve um relacionamento; Que morou com a vítima por aproximadamente um ano; Que não tiveram filhos; Que o relacionamento era tranquilo; Que o depoente não tem lembrança de ter agredido a vítima; Que no dia dos fatos, o depoente havia levado uma comida para casa e a comida não deu para todos comerem, momento em que a vítima começou a agredir o acusado verbalmente; Que o depoente saiu e foi conduzido para a Delegacia de Polícia; Que confirma a assinatura do interrogatório extrajudicial; Que a vítima deitou no chão por dizer que estava passando mal; Que o depoente saiu da residência para a rua para não dar motivo para a vítima agredir o depoente; Que a viatura ia passando na rua quando prendeu o depoente; Que não havia sido preso anteriormente; Que não reatou o relacionamento com a vítima; Que não faz uso de substâncias entorpecentes, tampouco de bebidas alcoólicas; Que a família do depoente é do estado do Ceará; Que o depoente não teve mais contato com a vítima; Que a vítima retirou as coisas dela da casa; Que o depoente não voltou mais na casa onde residiam juntos; Que o depoente não leu o depoimento prestado na Delegacia; Que nega ter feito algo contra a vítima; Que não bateu na vítima, não fez nada; Que não sabe as origens das lesões da ofendida; Que os fatos ocorrem no período noturno; Que não fizeram o processo de separação; Que a vítima dizia que estava passando mal; Que não foi a vítima que acionou a Polícia Militar; Que no momento dos fatos a vítima não estava com o telefone na mão; Que a viatura estava fazendo rondas no bairro; Que a última vez que conversou com a vítima foi no dia dos fatos, depois disso nunca mais teve contato, nem notícias; Que o depoente tem filhos; Que possui um novo relacionamento; Que nunca mais teve problemas envolvendo violência doméstica.” (depoimento transcrito na sentença)

Não obstante, a vítima Rosane Rodrigues de Freitas narrou à autoridade policial como os fatos ocorreram:

“Que convive há 8 meses com o Francisco Leomar Costa Gomes e não tem filhos com ele. Que ambos estão se separando, porém a separação é amigável, inclusive a depoente está indo embora desta cidade para São Pedro da Cipa/MT; Que hoje houve uma discussão entre ambos por motivo fútil e Francisco acabou agredindo a depoente. Que declara estar lesionada na face do lado direito, pescoço do lado esquerdo e braço esquerdo; Que Francisco somente parou de agredir a depoente porque a agressão ocorreu fora das dependências da casa e como transeuntes poderiam ver aquela situação, ele começou a puxar a depoente para dentro da casa, no intuito de trancá-la dentro de casa para não sair e assim comunicar à polícia, o que foi inútil pois uma viatura da polícia militar passou naquele exato momento e efetuou a prisão de Francisco.”
(
sic
, p. 14 do ID. 86521086)

Sob o crivo do contraditório, a vítima confirmou as agressões sofridas:

“Que o acusado é ex-namorado da depoente; Que a depoente morava com o acusado; Que no dia dos fatos ocorreu um desentendimento; Que ocorreu uma briga; Que a viatura estava passando, viu a briga e levou os dois para a delegacia; Que primeiro o acusado bateu, depois a depoente defendeu e bateu nele; Que afirma que bateu para defender-se; Que o acusado empurrou a depoente que caiu e depois levantou; Que o acusado bateu no rosto da depoente; Que o acusado desferiu tapas na depoente; Que a depoente ficou com um arranhão no rosto e na mão; Que o acusado deu uma mordida no pescoço; Que não lembra o motivo da discussão.” (depoimento transcrito na sentença)

O PM Reyner Roosevelt de Souza e Silva, condutor do flagrante, narrou a ocorrência:

“Que a GUPM foi acionada via CIOSP para deslocar até a Rua Teotonio Vilela n. 577, Jardim Iguaçu, onde estaria havendo um desentendimento entre a solicitante e o suspeito, ao chegar no local a GU foi informada pela solicitante que estava em sua residência quando seu ex-marido chegou no local visivelmente agressivo pedindo para que fosse aberto a porta da casa, após abrir a porta da residência, a solicitante informou que o suspeito a agrediu com tapas e arranhões, diante dos fatos a GU encaminhou as partes até a 1ª DP para as devidas providências.”
(
sic
, p. 11 do ID. 86521086)

As testemunhas de defesa ouvidas em juízo, Marcos Antônio Rodrigues Aguiar, Marcos Borges da Silva e Rodrigo Santos Aguiar, não presenciaram os fatos, apenas abonaram a conduta do apelante. Confira-se:

“Que conhece o acusado; Que não te amizade com o acusado; Que nunca ouviu falar mal do acusado; Que nunca foi na casa do acusado; Que conhece o acusado do local de trabalho dele.”
(
Marcos Antônio Rodrigues Aguiar)

“Que o acusado foi funcionário do depoente; Que o depoente possui apenas vínculo profissional com o acusado; Que o depoente só deixava o acusado na porta e buscava, contudo, não entrava; Que ficou sabendo que o acusado estava preso; Que foi até a residência saber da vítima o que havia ocorrido; Que a vítima disse que foi um desentendimento; Que não nunca soube de nada que desabonasse a conduta do acusado; Que o acusado sempre foi de muito compromisso com o trabalho; Que nunca teve reclamação do acusado; Que o contato com a vítima foi apenas um dia após a prisão do acusado; Que a vítima falou que teve um desentendimento e não precisava daquilo, da polícia ter levado ele; Que o acusado continuou sempre funcionário por muito tempo; Que continua o vínculo profissional; Que ficou sabendo que o acusado tem um novo relacionamento e uma filha.”
(
Marcos Borges da Silva)

“Que o depoente era colega de trabalho do acusado; Que trabalharam no mesmo ambiente; Que não conhece nada que desabone a conduta do acusado; Que teve um dia que o acusado levou a vítima no estabelecimento onde trabalhavam; Que nunca presenciou brigas do casal; Que ficou sabendo que o acusado foi preso; Que ficou sabendo que o acusado queria sair da casa e a vítima estava impedindo; Que depois dos fatos o acusado voltou a trabalhar normalmente; Que o acusado disse que esteve preso; Que conversava muito com o acusado; Que o acusado dizia que não estava dando certo o relacionamento; Que a vítima ligava no telefone do depoente para saber do acusado; Que não sabe quanto tempo durou o relacionamento do acusado com a vítima; Que a vítima não procurou mais o depoente; Que o depoente via que o relacionamento não estava bem; Que não sabe como a vítima ficou depois dos fatos; Que ficou sabendo que no dia dos fatos ocorreu um contato físico entre os dois; Que atualmente o acusado está casado com outra moça e tem uma filha.”
(
Rodrigo Santos Aguiar
)

A corroborar os fatos estão o Boletim de Ocorrência (p. 5-7 do ID. 86521086, o Auto de Prisão em Flagrante (p. 8 a 26 do ID. 86521086) Laudo Pericial (p. 31-33 do ID. 86521086).

Registra-se que as lesões à incolumidade física da vítima foram devidamente comprovadas através do Laudo Pericial e do Mapa Topográfico de Lesões, com a seguinte descrição:
“

“- Escoriações nas regiões: frontal direita, carotidiana esquerda, dorso da mão direita.

- Equimoses nas regiões: face anterior do terço médio do antebraço esquerdo, face posterior do terço médio do braço esquerdo, terço médio da coxa direita.”
(p. 32 e 33 do
ID. 86521086)

Além disso, em resposta aos quesitos oficiais, o perito médico legista respondeu que houve ofensa (SIM) à integridade corporal ou à saúde da pericianda, por instrumento com ação contundente.

Destaca-se que, nos crimes de
violência doméstica,
a
palavra
da
vítima
adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 496.973/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)

“HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE SERIEDADE DA AMEAÇA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR DE IDADE. MOTIVAÇÃO. CIÚME EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. A pretensão de absolvição do Paciente por ausência de provas ou por ausência de seriedade na ameaça exigiria aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, com o objetivo de elidir as conclusões das instâncias ordinárias acerca da dinâmica dos fatos, o que não é possível nos limites estreitos do habeas corpus.

(...)

4. Ordem denegada.”
(HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018)

Ademais, a versão dos fatos ofertada pela vítima, na delegacia e em juízo, é a mesma, dotada de coerência e logicidade, e está respaldada na prova técnica – laudo pericial contendo a descrição das lesões corporais por ela sofridas –, na confissão extrajudicial do réu e no depoimento do policial que atendeu a ocorrência, diversamente do alegado pela defesa do apelante.

Nesse contexto, não há falar-se em insuficiência probatória, razão pela qual, mantém-se a condenação de Francisco Leomar Costa Gomes nas sanções do art. 129
, §9º, do Código Penal.

Por derradeiro, a defesa busca o
afastamento da condenação ao pagamento de indenização em favor da vítima face à ausência de demonstração da existência e/ou dimensão dos danos causados.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 983, firmou o entendimento quanto à possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que haja requerimento expresso da acusação ou da vítima:

“TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."
(REsp 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)

Desse modo, havendo pedido nos autos, independente de instrução processual, poderá o juízo condenar o acusado ao pagamento de danos morais.

Isso porque, em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, estamos diante do dano moral
in re ips
a, o qual dispensa prova para sua configuração.

Outrossim, o
pedido de indenização foi expressamente formulado na denúncia, no entanto, ainda que o apelante tenha sido
patrocinado por advogado constituído,
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização, mostra-se desproporcional ao se considerar que ele declarou, em interrogatório policial e judicial, ser pizzaiolo e perceber a remuneração de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Não há critérios rígidos para fixar o valor da indenização por dano moral, devendo ser ponderado, as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.

Desse modo, face às
circunstâncias do caso concreto e às condições do apelante e vítima e
em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,

redimensiono o montante a ser pago para o valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

Com o mesmo entendimento, colaciono julgados desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO E RESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO O AFASTAMENTO DO VALOR MÍNIMO PARA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS SUPORTADOS PELA VÍTIMA – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 387, IV, DO CPP – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA – TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL – DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO [R$ 10.000,00] – CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça).

Impõe-se a redução do valor arbitrado à título de reparação à vítima quando constatada a sua incompatibilidade com as condições econômicas do réu.”

(N.U 1001294-44.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

“APELAÇÃO
CRIMINAL –
LESÃO

CORPORAL
NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO SOBRE A
INDENIZAÇÃO
POR DANO – AFASTAMENTO DA REPAÇÃO CIVIL – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA E ALEGAÇÕES FINAIS - VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT - DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO [R$ 5.000,00] – APELANTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR O VALOR DA
INDENIZAÇÃO
.

‘Não cabe afastar [...]
a
indenização
por danos morais, havendo pedido expresso da acusação tanto na exordial acusatória quanto em memoriais finais.’ (TJMT, AP N.U 0007510-59.2018.8.11.0064)

Para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta ‘que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória’ sobre a extensão do dano (STJ, AgRg no REsp 1834539/TO).
‘Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe’ (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064).”
(N.U 0001041-94.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/2006 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – TEMOR SOFRIDO – CONDENAÇÃO MANTIDA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 588 DO STJ – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DANOS MORAIS MORAIS – INDENIZAÇÃO MÍNIMA – ART. 397, IV, DO CPP – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PLEITO CABÍVEL – DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

As declarações das vítimas são coerentes e harmônicas e estão em conformidade com o conjunto probatório, revelando o temor/medo por ela experimentado em face das ameaças proferidas pelo apelante.

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.” (Súmula 588 do STJ)

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, firmou a orientação segundo a qual, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

Atento às peculiaridades do caso em apreço e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, corroborado com a prova constante nos autos, reduzo o quantum indenizatório a título de reparação dos danos causados pela infração, para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).”
(N.U 0009827-30.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

À vista de todo o exposto e, em dissonância ao parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para readequar o
quantum
fixado a título de indenização para a importância de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à absolvição da imputação da denúncia ou ao afastamento da condenação ao pagamento de indenização em favor da vítima.

Vejamos.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“No dia 26.01.2018, por volta das 0h, na residência comum, localizada na Rua Teotônio Vilela, nº 577, Bairro Jardim Iguaçu, em Rondonópolis-MT, o acusado, com consciência e vontade, com socos e tapa, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Rosane Rodrigues de Freitas, provocando escoriações nas regiões frontal direita, carotidiana esquerda, dorso da mão direita e equimoses nas regiões do antebraço esquerdo, no braço esquerdo e na coxa direita, conforme Laudo de Lesão Corporal nº 182.A.2018 de fls. 28-30, BOPM 2018.29595 de fls. 3-4 e declarações vitimárias de fls. 11.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes e estavam separando.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado discutiu com a vítima, deu socos e tapas nela provocando as lesões corporais citadas. Depois, com a intenção de trancar a vítima em casa, o denunciado puxou-a, mas foi impedido com a chegada da polícia militar. Interrogado, o denunciado confessou os fatos.”
(
sic
, p. 1 e 2 do ID. 86521086)

Na fase policial, o apelante confessou o delito:

“Que declara estar com alguns arranhões provenientes da via de fatos com Rosane; Que não tem advogado; Que convive maritalmente com Rosane há oito meses, porém estão se separando; Que hoje houve uma discussão por motivo fútil e o depoente acabou perdendo a cabeça vindo a agredir Rosane, momento que a polícia passou na hora e como ela estava deitada na calçada de casa acabou cominando na prisão do interrogado; Que está arrependido.”
(
sic,
p. 17 do
ID. 86521086)

Por outro lado, em juízo, o apelante retratou-se e negou as acusações de agressão física:

“Que a vítima foi uma mulher que o depoente teve um relacionamento; Que morou com a vítima por aproximadamente um ano; Que não tiveram filhos; Que o relacionamento era tranquilo; Que o depoente não tem lembrança de ter agredido a vítima; Que no dia dos fatos, o depoente havia levado uma comida para casa e a comida não deu para todos comerem, momento em que a vítima começou a agredir o acusado verbalmente; Que o depoente saiu e foi conduzido para a Delegacia de Polícia; Que confirma a assinatura do interrogatório extrajudicial; Que a vítima deitou no chão por dizer que estava passando mal; Que o depoente saiu da residência para a rua para não dar motivo para a vítima agredir o depoente; Que a viatura ia passando na rua quando prendeu o depoente; Que não havia sido preso anteriormente; Que não reatou o relacionamento com a vítima; Que não faz uso de substâncias entorpecentes, tampouco de bebidas alcoólicas; Que a família do depoente é do estado do Ceará; Que o depoente não teve mais contato com a vítima; Que a vítima retirou as coisas dela da casa; Que o depoente não voltou mais na casa onde residiam juntos; Que o depoente não leu o depoimento prestado na Delegacia; Que nega ter feito algo contra a vítima; Que não bateu na vítima, não fez nada; Que não sabe as origens das lesões da ofendida; Que os fatos ocorrem no período noturno; Que não fizeram o processo de separação; Que a vítima dizia que estava passando mal; Que não foi a vítima que acionou a Polícia Militar; Que no momento dos fatos a vítima não estava com o telefone na mão; Que a viatura estava fazendo rondas no bairro; Que a última vez que conversou com a vítima foi no dia dos fatos, depois disso nunca mais teve contato, nem notícias; Que o depoente tem filhos; Que possui um novo relacionamento; Que nunca mais teve problemas envolvendo violência doméstica.” (depoimento transcrito na sentença)

Não obstante, a vítima Rosane Rodrigues de Freitas narrou à autoridade policial como os fatos ocorreram:

“Que convive há 8 meses com o Francisco Leomar Costa Gomes e não tem filhos com ele. Que ambos estão se separando, porém a separação é amigável, inclusive a depoente está indo embora desta cidade para São Pedro da Cipa/MT; Que hoje houve uma discussão entre ambos por motivo fútil e Francisco acabou agredindo a depoente. Que declara estar lesionada na face do lado direito, pescoço do lado esquerdo e braço esquerdo; Que Francisco somente parou de agredir a depoente porque a agressão ocorreu fora das dependências da casa e como transeuntes poderiam ver aquela situação, ele começou a puxar a depoente para dentro da casa, no intuito de trancá-la dentro de casa para não sair e assim comunicar à polícia, o que foi inútil pois uma viatura da polícia militar passou naquele exato momento e efetuou a prisão de Francisco.”
(
sic
, p. 14 do ID. 86521086)

Sob o crivo do contraditório, a vítima confirmou as agressões sofridas:

“Que o acusado é ex-namorado da depoente; Que a depoente morava com o acusado; Que no dia dos fatos ocorreu um desentendimento; Que ocorreu uma briga; Que a viatura estava passando, viu a briga e levou os dois para a delegacia; Que primeiro o acusado bateu, depois a depoente defendeu e bateu nele; Que afirma que bateu para defender-se; Que o acusado empurrou a depoente que caiu e depois levantou; Que o acusado bateu no rosto da depoente; Que o acusado desferiu tapas na depoente; Que a depoente ficou com um arranhão no rosto e na mão; Que o acusado deu uma mordida no pescoço; Que não lembra o motivo da discussão.” (depoimento transcrito na sentença)

O PM Reyner Roosevelt de Souza e Silva, condutor do flagrante, narrou a ocorrência:

“Que a GUPM foi acionada via CIOSP para deslocar até a Rua Teotonio Vilela n. 577, Jardim Iguaçu, onde estaria havendo um desentendimento entre a solicitante e o suspeito, ao chegar no local a GU foi informada pela solicitante que estava em sua residência quando seu ex-marido chegou no local visivelmente agressivo pedindo para que fosse aberto a porta da casa, após abrir a porta da residência, a solicitante informou que o suspeito a agrediu com tapas e arranhões, diante dos fatos a GU encaminhou as partes até a 1ª DP para as devidas providências.”
(
sic
, p. 11 do ID. 86521086)

As testemunhas de defesa ouvidas em juízo, Marcos Antônio Rodrigues Aguiar, Marcos Borges da Silva e Rodrigo Santos Aguiar, não presenciaram os fatos, apenas abonaram a conduta do apelante. Confira-se:

“Que conhece o acusado; Que não te amizade com o acusado; Que nunca ouviu falar mal do acusado; Que nunca foi na casa do acusado; Que conhece o acusado do local de trabalho dele.”
(
Marcos Antônio Rodrigues Aguiar)

“Que o acusado foi funcionário do depoente; Que o depoente possui apenas vínculo profissional com o acusado; Que o depoente só deixava o acusado na porta e buscava, contudo, não entrava; Que ficou sabendo que o acusado estava preso; Que foi até a residência saber da vítima o que havia ocorrido; Que a vítima disse que foi um desentendimento; Que não nunca soube de nada que desabonasse a conduta do acusado; Que o acusado sempre foi de muito compromisso com o trabalho; Que nunca teve reclamação do acusado; Que o contato com a vítima foi apenas um dia após a prisão do acusado; Que a vítima falou que teve um desentendimento e não precisava daquilo, da polícia ter levado ele; Que o acusado continuou sempre funcionário por muito tempo; Que continua o vínculo profissional; Que ficou sabendo que o acusado tem um novo relacionamento e uma filha.”
(
Marcos Borges da Silva)

“Que o depoente era colega de trabalho do acusado; Que trabalharam no mesmo ambiente; Que não conhece nada que desabone a conduta do acusado; Que teve um dia que o acusado levou a vítima no estabelecimento onde trabalhavam; Que nunca presenciou brigas do casal; Que ficou sabendo que o acusado foi preso; Que ficou sabendo que o acusado queria sair da casa e a vítima estava impedindo; Que depois dos fatos o acusado voltou a trabalhar normalmente; Que o acusado disse que esteve preso; Que conversava muito com o acusado; Que o acusado dizia que não estava dando certo o relacionamento; Que a vítima ligava no telefone do depoente para saber do acusado; Que não sabe quanto tempo durou o relacionamento do acusado com a vítima; Que a vítima não procurou mais o depoente; Que o depoente via que o relacionamento não estava bem; Que não sabe como a vítima ficou depois dos fatos; Que ficou sabendo que no dia dos fatos ocorreu um contato físico entre os dois; Que atualmente o acusado está casado com outra moça e tem uma filha.”
(
Rodrigo Santos Aguiar
)

A corroborar os fatos estão o Boletim de Ocorrência (p. 5-7 do ID. 86521086, o Auto de Prisão em Flagrante (p. 8 a 26 do ID. 86521086) Laudo Pericial (p. 31-33 do ID. 86521086).

Registra-se que as lesões à incolumidade física da vítima foram devidamente comprovadas através do Laudo Pericial e do Mapa Topográfico de Lesões, com a seguinte descrição:
“

“- Escoriações nas regiões: frontal direita, carotidiana esquerda, dorso da mão direita.

- Equimoses nas regiões: face anterior do terço médio do antebraço esquerdo, face posterior do terço médio do braço esquerdo, terço médio da coxa direita.”
(p. 32 e 33 do
ID. 86521086)

Além disso, em resposta aos quesitos oficiais, o perito médico legista respondeu que houve ofensa (SIM) à integridade corporal ou à saúde da pericianda, por instrumento com ação contundente.

Destaca-se que, nos crimes de
violência doméstica,
a
palavra
da
vítima
adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 496.973/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)

“HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE SERIEDADE DA AMEAÇA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR DE IDADE. MOTIVAÇÃO. CIÚME EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. A pretensão de absolvição do Paciente por ausência de provas ou por ausência de seriedade na ameaça exigiria aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, com o objetivo de elidir as conclusões das instâncias ordinárias acerca da dinâmica dos fatos, o que não é possível nos limites estreitos do habeas corpus.

(...)

4. Ordem denegada.”
(HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018)

Ademais, a versão dos fatos ofertada pela vítima, na delegacia e em juízo, é a mesma, dotada de coerência e logicidade, e está respaldada na prova técnica – laudo pericial contendo a descrição das lesões corporais por ela sofridas –, na confissão extrajudicial do réu e no depoimento do policial que atendeu a ocorrência, diversamente do alegado pela defesa do apelante.

Nesse contexto, não há falar-se em insuficiência probatória, razão pela qual, mantém-se a condenação de Francisco Leomar Costa Gomes nas sanções do art. 129
, §9º, do Código Penal.

Por derradeiro, a defesa busca o
afastamento da condenação ao pagamento de indenização em favor da vítima face à ausência de demonstração da existência e/ou dimensão dos danos causados.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 983, firmou o entendimento quanto à possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que haja requerimento expresso da acusação ou da vítima:

“TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."
(REsp 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)

Desse modo, havendo pedido nos autos, independente de instrução processual, poderá o juízo condenar o acusado ao pagamento de danos morais.

Isso porque, em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, estamos diante do dano moral
in re ips
a, o qual dispensa prova para sua configuração.

Outrossim, o
pedido de indenização foi expressamente formulado na denúncia, no entanto, ainda que o apelante tenha sido
patrocinado por advogado constituído,
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização, mostra-se desproporcional ao se considerar que ele declarou, em interrogatório policial e judicial, ser pizzaiolo e perceber a remuneração de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Não há critérios rígidos para fixar o valor da indenização por dano moral, devendo ser ponderado, as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.

Desse modo, face às
circunstâncias do caso concreto e às condições do apelante e vítima e
em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,

redimensiono o montante a ser pago para o valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

Com o mesmo entendimento, colaciono julgados desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO E RESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO O AFASTAMENTO DO VALOR MÍNIMO PARA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS SUPORTADOS PELA VÍTIMA – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 387, IV, DO CPP – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA – TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL – DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO [R$ 10.000,00] – CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça).
Impõe-se a redução do valor arbitrado à título de reparação à vítima quando constatada a sua incompatibilidade com as condições econômicas do réu.”
(N.U 1001294-44.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

“APELAÇÃO
CRIMINAL –
LESÃO

CORPORAL
NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO SOBRE A
INDENIZAÇÃO
POR DANO – AFASTAMENTO DA REPAÇÃO CIVIL – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA E ALEGAÇÕES FINAIS - VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT - DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO [R$ 5.000,00] – APELANTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR O VALOR DA
INDENIZAÇÃO
.

‘Não cabe afastar [...]
a
indenização
por danos morais, havendo pedido expresso da acusação tanto na exordial acusatória quanto em memoriais finais.’ (TJMT, AP N.U 0007510-59.2018.8.11.0064)

Para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta ‘que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória’ sobre a extensão do dano (STJ, AgRg no REsp 1834539/TO).
‘Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe’ (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064).”
(N.U 0001041-94.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/2006 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – TEMOR SOFRIDO – CONDENAÇÃO MANTIDA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 588 DO STJ – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DANOS MORAIS MORAIS – INDENIZAÇÃO MÍNIMA – ART. 397, IV, DO CPP – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PLEITO CABÍVEL – DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

As declarações das vítimas são coerentes e harmônicas e estão em conformidade com o conjunto probatório, revelando o temor/medo por ela experimentado em face das ameaças proferidas pelo apelante.
“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.” (Súmula 588 do STJ)

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, firmou a orientação segundo a qual, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

Atento às peculiaridades do caso em apreço e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, corroborado com a prova constante nos autos, reduzo o quantum indenizatório a título de reparação dos danos causados pela infração, para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).”
(N.U 0009827-30.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

À vista de todo o exposto e, em dissonância ao parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para readequar o
quantum
fixado a título de indenização para a importância de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021